Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DO BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Réu que teve benefício deferido e não se apresenta espontaneamente ao estabelecimento prisional, somente retornando em razão de captura, após três meses, tem contra ele as punições previstas na Lei de Execução Penal.

2. Impossível acolher-se a tese de excludente de ilicitude de estado de necessidade, uma vez que a conduta do agravante não era a única exigível diante da situação que alega.

3. Comprovada a falta grave pelo condenado, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, inviável o pedido de desclassificação para falta média.

4. Negado provimento ao recurso.